Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-31.2019.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000905-31.2019.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEISA MORAES DIAS ROCHA, GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMISSÃO INDEVIDA DE CERTIDÃO DE ÓBITO POR SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo sua responsabilidade objetiva por emissão indevida de certidão de óbito em nome do autor e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia é parte legítima para responder por atos praticados por delegatário de serventia extrajudicial; (ii) saber se a pretensão está prescrita; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço público apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo, pois responde objetivamente por danos causados por delegatários no exercício da função pública, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 777, do STF.

4. Não há prescrição, pois o prazo aplicável é o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, contado do momento em que houve ciência inequívoca do dano, ocorrida apenas em 2015.

5. Constatada a falha na prestação do serviço público e a existência de abalo moral relevante, configurado o dever de indenizar, sendo razoável o valor de R$ 20.000,00 fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por atos de delegatários de serviços notariais e de registro no exercício de função pública. 2. O prazo prescricional de ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, com início na data em que o titular do direito teve ciência inequívoca do dano. 3. A emissão indevida de certidão de óbito configura falha na prestação do serviço público e enseja indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000905-31.2019.8.05.0051
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator